Tribunal: TJDFT
Processo: 0006840-50.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 9060864 e 8971692, intime-se o(a) credor(a) GIVALDO SIQUEIRA LIMA e GERALDO TEIXEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 8164493 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 9060864 e 8971692. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto